Tribunal: STF
Processo: Ext 1403
Classe: Ext
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-10
Data de publicação: 2018-04-10

Ementa:
EMENTA



    EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. DUPLA INCRIMINAÇÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICES LEGAIS À EXTRADIÇÃO. CONTENCIOSIDADE LIMITADA. EXTRADITANDA COM FILHOS BRASILEIROS. SÚMULA 421/STF. EXIGÊNCIA DE ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PELO ESTADO REQUERENTE.



    1. Pedido de extradição formulado pelo Governo da Argentina que atende os requisitos da Lei 13.445/2017 e do Tratado de Extradição específico. 



    2. Crime de roubo qualificado, nos termos da legislação estrangeira, que corresponde ao crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal. Dupla incriminação atendida.



    3. A apreciação das teses defensivas pertinentes ao mérito da imputação extrapolam os limites da contenciosidade limitada que rege o processo de extradição (art. 91, § 1º, da Lei de Migração). 



    4. Inocorrência de prescrição e óbices legais.



    5. O fato de a Extraditanda, na hipótese, possuir dois filhos brasileiros não impossibilita o deferimento do pedido extradicional. Precedentes.



    6. Consoante a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “A Súmula 421/STF revela-se compatível com a vigente Constituição da República, pois, em tema de cooperação internacional na repressão a atos de criminalidade comum, a existência de vínculos conjugais e/ou familiares com pessoas de nacionalidade brasileira não se qualifica como causa obstativa da extradição” (Ext 1.343, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.02.2015). 



    7. O compromisso de detração da pena, considerando o período de prisão decorrente da extradição, inclusive de prisão domiciliar, deve ser assumido antes da entrega do preso, não obstando a concessão da extradição. O mesmo é válido para os demais compromissos previstos no art. 96 da Lei de Migração.



    8. Extradição deferida.